Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu denúncia pela suposta prática dos crimes de perseguição e violência psicológica contra mulher (art. 147-A e 147-B, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para a ação penal, diante da alegação de atipicidade das condutas imputadas e ausência de suporte probatório mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade.
4. A denúncia descreve fatos que, em tese, configuram os crimes de perseguição e violência psicológica contra mulher, com exposição detalhada das circunstâncias e indícios de autoria, o que justifica o prosseguimento da ação penal.
5. A análise aprofundada das provas e a valoração da versão defensiva demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com o rito célere e restrito do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147-A e 147-B; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, art. 395.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 925.464/RO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, RHC n. 198.312/MA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 869.884/PE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.4.2024.